Tribunal: TJBA
Processo: 8078199-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078199-18.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA Advogado(s): KELLY LETICIA SANTOS DO NASCIMENTO NEVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DIVORCIADO. UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de pensão por morte de ex-servidora estadual, ajuizada por ex-cônjuge divorciado que alegava convivência em união estável posterior ao divórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se ex-cônjuge divorciado que alega convivência posterior em união estável faz jus à pensão por morte sem comprovar dependência econômica, nos termos da Lei 11.357/09. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei 11.357/09, art. 13, I e §2º, estabelece que o cônjuge perde a qualidade de dependente pelo divórcio, salvo se comprovar dependência econômica. A mera alegação de convivência não supre a exigência legal de demonstração inequívoca da dependência financeira. 4 - Os depoimentos testemunhais foram imprecisos e contraditórios, não demonstrando cabalmente a união estável alegada. Ausente qualquer prova de que o autor recebia sustento da ex-servidora. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.357/09, art. 13, I e §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05754192420188050001, Relator.: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024; TJ-BA - Apelação: 00001444020128050227, Relator.: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8078199-18.2019.8.05.0001, sendo parte Apelante ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA e parte Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02